Tribunal: TJSP
Processo: 1041340-21.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
r (CONSU), a qual estabelece que quando o atendimento de urgência/emergência ocorrer no período de carência, a operadora só terá responsabilidade pela cobertura das 12 (doze) primeiras horas – Norma administrativa que não pode suplantar as determinações contidas na Lei no 9565/98 e no Código de Defesa do Consumidor - Abusividade da atitude de a ré ao limitar a cobertura do plano de saúde em casos de atendimento de emergência e urgência somente nas primeiras doze horas – Restrição às hipóteses em que são estritamente necessárias a internação e a realização de atendimento mais complexo – Violação aos direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato (artigo 51, IV, parágrafo 1o, II e III do CDC) – Evidente o abalo psicológico que uma pessoa sofre quando fragilizado pelo seu estado de saúde e se depara com negativa de autorização para internação emergencial - Sentença mantida na integralidade – Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1041340-21.2017.8.26.0224; Relator (a): Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/05/2020

Data de publicação:

12/05/2020

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – DANOS MORAIS – NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA – PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO – Alegação da ré de que em se tratando de ação que pleiteia indenização por danos morais em face de negativa de cobertura de plano de saúde, ou seja, decorrente de descumprimento contratual, o prazo prescricional é de três anos, nos termos do artigo 206, § 3°, V, do código Civil – Não

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – DANOS MORAIS – NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA – PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO – Alegação da ré de que em se tratando de ação que pleiteia indenização por danos morais em face de negativa de cobertura de plano de saúde, ou seja, decorrente de descumprimento contratual, o prazo prescricional é de três anos, nos termos do artigo 206, § 3°, V, do código Civil – Não acolhimento – Aplicação decenal previsto no artigo 205 do Código Civil - Objeto de apreciação pelo C. Superior Tribunal de Justiça – "Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos"- PRELIMINAR REJEITADA.

PLANO DE SAÚDE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE COBERTURA INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA - Autora diagnosticada com "meningite viral" com indicação para internação de urgência por se tratar de situação de urgência/emergência - Negativa de cobertura sob a justificativa de cumprimento de carência contratual – Abusividade - Quadro de urgência/emergência que exige carência de apenas vinte e quatro horas – Aplicação dos artigos 12, inciso V, alínea "c" e 35-C da Lei no 9.656/98 e da Súmula 103 deste E. Tribunal de Justiça - Inaplicabilidade da Resolução 13/98 do Conselho de Saúde de Suplementar (CONSU), a qual estabelece que quando o atendimento de urgência/emergência ocorrer no período de carência, a operadora só terá responsabilidade pela cobertura das 12 (doze) primeiras horas – Norma administrativa que não pode suplantar as determinações contidas na Lei no 9565/98 e no Código de Defesa do Consumidor - Abusividade da atitude de a ré ao limitar a cobertura do plano de saúde em casos de atendimento de emergência e urgência somente nas primeiras doze horas – Restrição às hipóteses em que são estritamente necessárias a internação e a realização de atendimento mais complexo – Violação aos direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato (artigo 51, IV, parágrafo 1o, II e III do CDC) – Evidente o abalo psicológico que uma pessoa sofre quando fragilizado pelo seu estado de saúde e se depara com negativa de autorização para internação emergencial - Sentença mantida na integralidade – Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.